Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704626-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, EDUARDO SBARAINI AGRAVADO: CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora